Tribunal: TJMT
Processo: 0015998-06.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A TRAFICÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Impõe-se a manutenção da sentença condenatória por crime de tráfico de drogas, visto que o persecutio criminis ficou comprovado a mercancia de substância entorpecente, irrelevante a negativa isolada da autoria. Também não é compatível a desclassificação do delito de tráfico para uso de entorpecente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015998-06.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DOUGLAS JESUS DA SILVA - CPF: 038.479.411-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1 - ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A TRAFICÂNCIA – 2 – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIDO – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA RECRUDESCER A PENA – 3. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – 4. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE E PENA MAIOR EU 4 ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Impõe-se a manutenção da sentença condenatória por crime de tráfico de drogas, visto que o
persecutio criminis
ficou comprovado a mercancia de substância entorpecente, irrelevante a negativa isolada da autoria. Também não é compatível a desclassificação do delito de tráfico para uso de entorpecente.

2. Na fixação da pena-base nos crimes de tráfico, devem ser sopesados, além das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, aquelas outras previstas no art. 42 da Lei Antidrogas. Sendo lícita a majoração da pena-base quando foi considerado em desfavor do réu a natureza e quantidade da droga apreendida.

3. Não há em se falar em reconhecimento da atenuante quando o réu não confessa a destinação mercantil da droga apreendida, ainda, seu depoimento não ter sido alicerce para fundamentos para a sentença condenatória.

4. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas é incompatível com réu que se dedica às atividades criminosas devidamente comprovado pela sua reincidência específica. Do mesmo modo, não preenche os requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DOUGLAS DE JESUS DA SILVA,
visando reformar a sentença proferida pelo nos autos n. 15998-06.2017.8.11.0042 (código 476120) pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à reprimenda corpórea de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado,
bem como ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificados no artigo 33,
caput
da lei n. 11.343/06.

Inconformados, pugna o apelante, por meio da i. Defensoria Pública, a
absolvição
do crime de tráfico de drogas por falta de provas ou
desclassificação
do crime para a figura do artigo 28,
caput
, da Lei 11. 343/2006. Em pedido subsidiário, pede a defesa a aplicação da
pena-base no mínimo legal
, reconhecimento da figura
do tráfico privilegiado
e seja convertida a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
.

Nas contrarrazões pugna a acusação pelo
desprovimento
do apelo, em consequência, a manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora, Dra. Julieta do Nascimento Souza, manifesta também pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Pretende-se no presente apelo defensivo a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido do delito de tráfico de entorpecente, ou, para a desclassificação para a posse no uso. Caso não seja esse o entendimento, pede o redimensionamento da pena aplicada com consequente substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direito.

Conforme consta na denúncia:

“no dia 10/03/2017, por volta das 17h00min, Avenida Clara Nunes, do Bairro Santa lzabel, nesta cidade,, o denunciado
DOUGLAS JESUS DA SILVA
fora preso em flagrante delito, quando
tinha em depósito
e/ou guardava, trazia consigo e/ou transportava drogas,
para fins de mercância
e entrega e/ou fornecimento a terceiros de qualquer forma, cerca de
1l3,09g (cento e treze gramas e nove centigramas)
de substância entorpecente análoga à pasta
base de cocaína
, a qual estava devidamente acondicionada em 01 (uma) porção, substância essa capaz de causar dependência física e/ou psíquica (Auto de Apreensão ID. 16447483/IP e Laudo de Constatação Preliminar ID. 16447484/IP), sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim sendo, no dia dos fatos, os milicianos em ronda pela região avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta traxx de cor vermelha e placa QBK 2462;

Ao

procederem a abordagem e em revista pessoal o SD. JONYSON encontrou escondido nas partes intima do suspeito (saco) uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína, indagado o suspeito disse que a droga era dele e em seguida permaneceu calado” (sic. ID. 16447486). (Negritei).

Após detida análise do caderno processual, mostra-se incabível o provimento do recurso defensivo. Vejamos.

1-

Da absolvição ou desclassificação.

A
materialidade delitiva do tráfico de drogas
ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID. 16447481), boletim de ocorrência (ID.

16447482), auto de apreensão (ID.

16447483), , relatório de autoridade policial (ID. 16447490) laudo pericial (ID. 15416447506) e depoimento de testemunhas em juízo e em sede inquisitorial.

A
autoria
desta infração penal, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos, de forma que o pleito absolutório não merece guarida, apesar de ter negado a prática dos delitos de tráfico de entorpecente, o certo é que o local já vinha sendo monitorado pela polícia militar há algum tempo, e, na data da prisão foram encontrados na posse do recorrente além da substância ilícita, apetrechos para embalo, uma quantia em dinheiro contendo notas miúdas, além, de caderneta que demonstra a sua atividade na comercialização do entorpecente.

Nesse sentido, salienta-se o depoimento prestado pela testemunha JONYSON BARBOSA FERREIRA DA SILVA– Policial Militar, que em sede
policial
, declarou:

“(...) pela região do bairro Santa Izabel, precisamente na Avenida Clara Nunes, quando avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta traxx de cor vermelha e placa QBK 2462 com o capacete levantado; Que procederam a abordagem e em revista pessoal onde o depoente localizou escondido nas partes intima do suspeito (saco) uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína; ... Que indagado o suspeito disse que a droga era dele e em seguida permaneceu calado, ... Que presenciou o momento em que foi dada a voz de prisão ao suspeito DOUGLAS DE JESUS DA SILVA...”
(Depoimento de ID. 16447486) (Negritei).

Esses
depoimentos dos policiais foram ratificados em juízo
sob o crivo do contraditório de forma coerente e harmônica no sentido a caracterizar a traficância do acusado (mídias ID.

16447533).

Quanto aos depoimentos dos policiais, ressalto que não houve contradição entre eles, conforme se pode observar, onde apontam a mesma realidade dos fatos, não pairando divergência, bem como as declarações dadas em juízo corroboram o envolvimento do apelante na prática do crime de tráfico de drogas.

Não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL.(...) 3. Mostra-se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, pois imprescindível para tanto a revaloração probatória. 4.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ – HC 262.582/RS – Relator: Ministro Nefi Cordeiro – Órgão Julgador: Sexta Turma – Julgamento: 10/03/2016 – Publicação: DJe 17/03/2016).
(Destaquei)

A jurisprudência desta Corte de Justiça, igualmente, caminha no sentido de que não deve prevalecer a irresignação sem motivo concreto capaz de ensejar suspeita sobre a veracidade das afirmações dos policiais, cujas afirmações, por óbvio, não podem ser desmerecidas em razão apenas das funções que exercem como se vê do entendimento sufragado no recurso de apelação assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CONDENAÇÃO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÃO PESSOAL DE USUÁRIO DE DROGA QUE NÃO AFASTA A NARCOTRAFICÂNCIA - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS - INQUESTIONÁVEL EFICÁCIA PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ante a natureza de crime permanente, de ação múltipla ou conteúdo variado, a consumação do tráfico de drogas prescinde de provas de efetiva mercância, contentando-se com o transporte da droga visando o repasse a terceiras pessoas. Lado outro, a condição de usuário não afasta a de traficante, vez que, não raras vezes, tais acumulam-se, em que o tráfico se apresenta como forma de sustentar o próprio vício.
2. As declarações dos agentes públicos que precederam à apreensão da droga revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
3. Recurso não provido. (TJMT – Ap 25007/2016 – Relator: Desembargador Juvenal Pereira da Silva – Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal – Julgamento: 27/07/2016 – Publicação: DJE 08/08/2016).
(Grifei)

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Cumpre salientar ainda que
o recorrente
, tanto na fase policial como na fase judicial negou a traficância, porém,
confirmou
que estava no local no dia dos fatos e
que o entorpecente apreendido lhe pertencia e que era apenas para consumo pessoal
.

Nessa linha, analisando o local, conhecido como propício ao tráfico,
as condições da prisão
, as
características
,
forma e acondicionamento em que a droga
foi encontrada e os depoimentos testemunhais, demonstram de forma indene que
o recorrente comercializava substância entorpecente sem autorização legal
.

Nesse desiderato, a pretendida desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes, para a figura de usuário, prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, tenho que tal anseio também não se sustenta, visto que a traficância de entorpecentes por parte do recorrente é evidente.

Não se pode esquecer, por outro lado, que para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque, a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos basta para a tipificação do narcotráfico, ainda que o apelante sustente que seja somente usuário de alucinógenos.

Nesse particular, cabe relembrar, que a condição de usuário de drogas, ainda que comprovada nos autos, não tem o condão de afastar a caracterização do crime de tráfico de substância entorpecente, segundo remansoso entendimento jurisprudencial, a cujo posicionamento se filia este Tribunal de Justiça, consoante se infere do Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual
: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Dessa maneira, é imperiosa a manutenção da condenação levada a efeito pelo juízo de primeiro grau.

2-

Do redimensionamento da pena aplicada.

Pugna a defesa pela aplicação da pena-base no mínimo legal, e, após seja concedido o benefício contido no art. 33,§4o da Lei Antidrogas.

Na
primeira fase
da dosimetria o sentenciante distanciou a pena-base do mínimo legal considerando em desfavor do apelante os vetores contidos no art. 42 da Lei n. 11.343/06:
“Na hipótese, foram apreendidas 113,099 (cento e treze gramas e nove centigramas) de Cocaína, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.”

Para tanto, majorou a pena-base em 06 (seis) meses
quantum
que considero proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que a pena deve ter.

Na
segunda fase
, pede a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão para que seja compensada com a agravante da reincidência. Não merece acolhimento tal intento.

Ao ser ouvido na delegacia o recorrente em nada contribuiu para o deslinde dos fatos, ao contrário, exerceu o seu direito de se pronunciar apenas perante o juiz da causa. Em seu interrogatório na audiência de instrução e julgamento negou a traficância dizendo tão somente ser usuário de entorpecente. Assim, não constato qualquer confissão nos autos a merecer o abrandamento da pena do apelante.

Melhor sorte não obteve a devesa em relação à concessão do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei n. 11.343/2006).

O magistrado
na terceira fase
da dosimetria deixou de conceder o benefício ao réu posto que
“o condenado não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas”.

Trata-se de réu reincidente e com vasta ficha criminal o que demonstra sua dedicação à atividades criminosas, logo não preenche os requisitos autorizadores para a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

Por fim, permanecendo a pena do apelante acima de quatro anos e em se tratando de réu reincidente, não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo incólume a r. sentença condenatória prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020